Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-66.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de procedência – Apelo do réu – II- Autor que pretende ser mantido na posse de parte ideal de imóvel, sustentando ter sofrido turbação em sua posse pelo réu – Alegação do réu de que a área por ele ocupada não estaria dentro da área de propriedade e posse do autor – Matéria discutida nos autos

Ementa:
"AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de procedência – Apelo do réu – II- Autor que pretende ser mantido na posse de parte ideal de imóvel, sustentando ter sofrido turbação em sua posse pelo réu – Alegação do réu de que a área por ele ocupada não estaria dentro da área de propriedade e posse do autor – Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Réu que pretende a produção de prova pericial, a fim de se determinar a exata localização dos imóveis, bem como prova testemunhal, as quais, contudo, não lhe foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória – Realização da perícia e da prova testemunhal que se mostra necessária para confirmar a veracidade das alegações do réu, no sentido de que o imóvel por ele ocupado não estaria dentro da área de propriedade e posse do autor, não lhe podendo ser cerceado o direito de produzir referidas provas, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."